Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Não há nos autos pedido de natureza liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator